Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. IRREGULAR. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo por ele interposto para condenar a ré no pagamento do valor de R$ 44.227.71, bem como das prestações que se vencerem no curso da demanda, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde o vencimento, relativas ao pagamento das taxas condominiais. 1.1. O embargante afirma que o acórdão é omisso por deixar de fixar multa de 2% sobre o valor do débito, conforme previsão expressa do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, bem como, em atenção ao pleito formulado pelo autor, no item IV da exordial.

2. Em nenhum momento foi requerida a condenação da ré no pagamento de multa de 2% sobre o valor do débito. 2.1. É possível verificar que o embargante inova em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada quando da interposição do recurso de apelação. 2.2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.

3. Precedente: “(...) Não tendo o embargante se referido ao tema nas razões de seu apelo, resta caracterizada a inovação recursal, o que afasta o conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração. 2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material (...)” (20160110276376APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/01/2018).

4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.